Tribunal: TJSP
Processo: 0031607-18.2013.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Administrativo. Sexta-parte. Cálculo.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço, pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou

Ementa:
Administrativo. Sexta-parte. Cálculo.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço, pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0031607-18.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida HELENA MIYOCO YANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
2
REEXAME NECESSÁRIO No 0031607-18.2013.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX-OFFICIO
Recorrida: HELENA MIYOCO YANO
Juiz (a) Sentenciante: JULIANA PITELLI DA GUIA
Voto no. 23218
Administrativo. Sexta-parte. Cálculo.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço, pode ser
feito com base na totalidade de vencimentos, isto é,
considerando no padrão a incorporação de todas as outras
vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no
art. 129 da CE.
2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV,
da CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o
mesmo título ou idêntico fundamento.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Servidora
pública
estadual
impetrou
mandado de segurança contra o Coordenador de Recursos Humanos
da Secretaria Estadual de São Paulo, objetivando o recálculo do
benefício denominado sexta-parte. Sustenta que o cálculo é feito
em contrariedade ao que dispõe o art. 129 da Constituição
Estadual.
A sentença de fls. 61/64 concedeu em
parte a segurança, determinando o recálculo da sexta-parte
sobre os vencimentos integrais, salvo os próprios quinquênios e
sexta-parte, e as parcelas eventuais.

Vieram
os
autos
para
reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
3
É o relatório.
Fundamento e voto.
Cuida-se de mandado de segurança que
pretende discutir a base de cálculo de incidência da vantagem
denominada de “sexta-parte”.
Os autores fundamentaram o pedido,
principalmente, com base na violação do art. 129 da CE.
Nesse
sentido,
o
artigo
129
da
Constituição Estadual dispõe:
“Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada
a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição.”
A propósito ensina o Professor Hely
Lopes Meirelles sobre o conceito de vencimentos e vencimento
percebidos pelo servidor público:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária
devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no
singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão do sistema remuneratório do
servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses
conceitos resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art.
39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV. “ (in Direito Administrativo Brasileiro,
Hely Lopes Meirelles, São Paulo, Malheiros Editores, 3a. Ed., p.464/465)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
4
Observa-se que o dispositivo constitucional supramencionado utilizou-se da expressão
“vencimentos integrais” com o claro intuito de abarcar todas as
vantagens auferidas pelos servidores e não apenas o salário
base, com exceção apenas das chamadas vantagens eventuais.
Continuando a navegar nas clássicas
lições de Hely Lopes Meirelles, bem assentada no V. Acórdão
proferido na Apelação Cível n° 441.932.5/8-00, da lavra do
Eminente Desembargador Renato Nalini, sobre o conceito da
expressão vencimentos, temos que:
”...o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido
amplo da Administração direta e indireta para os servidores
da ativa compreende as seguintes modalidades, a) subsídio,
constituído de parcela única e pertinente, como regra geral,
aos agentes políticos; b) remuneração, dividida em (b1)
vencimentos, que corresponde ao vencimento (no singular,
como está claro no art. 39, § 1o da CF, quando fala em
"fixação dos padrões de vencimento") e às vantagens
pessoais (que como diz o mesmo art. 39, § 1o, são os
demais componentes do sistema remuneratório do servidor
público titular de cargo público na Administração direta,
autárquica e fundacional), e em (b2) salário, pago aos
empregados públicos da Administração direta e indireta
regidos pela CLT, titulares de empregos públicos, e não de
cargos públicos" ("Direito Administrativo", Malheiros, São
Paulo, 30a edição, p. 459/460). (d.n.)
Nesta esteira, com relação às vantagens
eventuais, tem-se que:
“O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço
integram-se automaticamente no padrão de vencimentos, desde
que consumado o tempo estabelecido em lei, ao passo que as
vantagens adicionais ou modais, mesmo que auferidas por longo
tempo em razão do preenchimento dos requisitos exigidos para a
sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a não ser
quando essa integração for determinada por lei. (Direito
Administrativo", Malheiros, São Paulo, 30a edição, p. 397).” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
5
De acordo com orientação recente do
Colendo Supremo Tribunal Federal, traz-se a colação o voto
proferido pela Ministra Ellen Gracie, no sentido de que não há,
em caso semelhante aos dos presentes autos, cumulatividade de
vantagem sob o mesmo título ou idêntico fundamento, conforme
segue:
”EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO
CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO
OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1. A Carta da República, em seu art. 37, XIV,
trata da ocorrência do denominado "efeito cascata", ou seja, quando um
acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo de outro sob o
mesmo título ou idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido
efeito, pois as vantagens advêm de fundamentos diversos. 2. Agravo a que
se nega provimento.
Decisão
A Turma, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente,
o Senhor Ministro Celso de Mello e, licenciado, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. 2a Turma, 01.06.2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro
Eros Grau, na conformidade da ata de julgamento e ds notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do
voto da relatora.
AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 527.521 SÃO PAULO
Relatora: Min. ELLEN GRACIE
AGTE.: ESTADO DE SÃO PAULO
ADV.(A/S): PGE-SP NEWTON JORGE
AGDO.: JANNET NEME ÁVILA CORREIA E OUTROS
ADV.(A/S): CELSO ROLIM ROSA E OUTROS
RELATÓRIO
A Senhora Ministra Ellen Gracie: 1. Trata-se de agravo regimental de decisão
que negou seguimento a agravo de instrumento no qual se discute a forma de
cálculo das vantagens denominadas “adicionais por tempo de serviço” e “sexta
parte” dos vencimentos do servidor do Estado de São Paulo, em função do
previsto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 19/98, que veda o chamado “efeito cascata”.
2. O recorrente alega violação ao art. 37, XIV da Constituição federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, sustentando, em síntese, que
a forma de cálculo deferida pelo acórdão do Tribunal a quo permite vantagens
sejam computadas umas sobre as outras. 3. Instado a se manifestar, o
agravado requereu o não provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
6
É o relatório.
VOTO
A Senhora Ministra Ellen Gracie: 1. A decisão agravada não merece reforma,
devendo ser mantidas por seus próprios fundamentos.
2. Primeiramente, a Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência
do denominado “efeito cascata”, ou seja, quando um acréscimo pecuniário se
incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, o que não ocorre na espécie, conforme assegurado pelo relator no
seu voto à fl. 39:
“Por derradeiro, não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88,
eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, nem tampouco ao art. 2o da CF/88 em razão do que a ação
é integralmente procedente.”
3.
Nesse sentido, a tese do recorrente encontra-se em
desconformidade com a jurisprudência firmada nesta Corte, como
se infere di julgamento pela Primeira Turma do RE 231.164/CE,
rel. Min. Sepúveda Pertence, DJ 28.4.2000, que apresenta
seguinte ementa:
“Vantagens funcionais em cascata: vedação constitucional
que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje
alterado pela EC 19/99), só alcançava as vantagens
concedidas 'sob o mesmo título ou idêntico fundamento': não
incidência, ao tempo, da proibição no caso concreto:
diversidade do título de concessão, no Estado do Ceará, da
'parcela incorporada pelo exercício do cargo em comissão' e
da 'parcela horizontal por tempo de serviço', o que permitia
a inclusão da primeira na base de cálculo da última.”
Cito, outrossim, precedente da Segunda Turma: RE 231.662/CE,
rel. Min, Nelson Jobim , DJ 07.12.2000, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO.
VANTAGENS
FUNCIONAIS.
EM
“CASCATA”. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XIV).
NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS
DO
DESPACHO
AGRAVADO
NÃO
IMPUGNADOS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.”
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AI 527521 AgR / SP -
SÃO PAULO -
AG.REG. NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO -Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 01/06/2010 -
Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação DJe-116 DIVULG 24-06-2010
PUBLIC 25-06-2010 - EMENT VOL-02407-05 PP-00985)
Como
se
depreende
da
decisão
supramencionada e ora esposada, não cabe objetar com o
disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pois na
espécie inexiste cumulatividade de vantagem sob o mesmo título
ou idêntico fundamento, o que o dispositivo mencionado visava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0031607-18.2013.8.26.0053 -Voto no 23218
7
impedir.
O legislador constitucional, ao conceder o
adicional por quinquênio e a sexta-parte, determinou a sua
incorporação aos vencimentos, inferindo-se, daí, que essas duas
vantagens alcançam todas as parcelas que integram a
remuneração do servidor com exceção das chamadas vantagens
eventuais.
Oportuno esclarecer que as chamadas
“vantagens eventuais”, compreendem aquelas cujo recebimento
dependem de circunstâncias ou situações não inerentes ao
exercício do cargo, como as vantagens de natureza assistencial
ou previdenciária, como o salário-família, as de cunho
indenizatório, como ajuda de custo, diárias e auxílio transporte,
entre outras. De igual maneira, a gratificação extraordinária ou
eventual como, por exemplo, as horas extras.
Portanto, a base de cálculo do benefício
pleiteado são os vencimentos integrais, assim compreendidos o
salário base e as demais vantagens percebidos pela autora,
salvo as eventuais.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator